Tribunal: TJPA
Processo: 0007565-96.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007565-96.2015.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: NILSON SANTOS MACIEL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CRISE FINANCEIRA. TEMA 784 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Belém contra decisão monocrática que desproveu apelação cível interposta em demanda ajuizada por candidato aprovado em 4º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2012 da FUNBOSQUE para o cargo de motorista, com previsão de cinco vagas. O embargante alegou contradição no julgado em razão da desconsideração da crise financeira nacional e da afetação do Tema 1.164 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, requerendo a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação genérica de crise financeira e a afetação do Tema 1.164 da repercussão geral pelo STF configuram contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do concurso, conforme tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral.

5.

A Administração Pública não pode promover novo concurso para o mesmo cargo durante a validade do certame anterior sem nomear os candidatos aprovados dentro das vagas ofertadas.

6.

A mera alegação genérica de crise financeira não constitui situação excepcional apta a afastar o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado.

7.

A afetação do Tema 1.164 pelo STF não implica modificação do entendimento consolidado no Tema 784 nem autoriza a revisão da decisão embargada.

8.

O recurso possui nítido caráter de rediscussão da matéria já decidida, finalidade incompatível com os limites dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

2.

O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas em edital possui direito subjetivo à nomeação durante o prazo de validade do concurso.

3.

A alegação genérica de crise financeira não afasta o dever da Administração Pública de nomear candidato aprovado dentro das vagas ofertadas.

4.

A afetação de tema de repercussão geral sem alteração da tese firmada não configura fundamento para modificação do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 81, caput; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 837.311/PI, Tema 784 da repercussão geral.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Belém
em face da Decisão Monocrática de Id n°
28743430
, que negou provimento à apelação cível interposta pelo ente municipal, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que concedeu a segurança pleiteada por Nilson Santos Maciel para determinar sua nomeação e posse no cargo de Motorista, relativo ao Concurso Público nº 001/2012 da FUNBOSQUE.

A decisão embargada consignou que o impetrante foi aprovado em 4º lugar para o cargo de Motorista, dentro das 5 vagas ofertadas no edital, razão pela qual possui direito subjetivo à nomeação, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especialmente os Temas 784 e o RE 598.099/MS.

O embargante aponta a existência de contradição decorrente da desconsideração da grave crise nacional, bem como porque o STF sinalizou mudança em seu entendimento mediante a afetação do TEMA 1.164 da repercussão geral.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de contradição decorrente da desconsideração da grave crise nacional, bem como porque o STF sinalizou mudança em seu entendimento mediante a afetação do TEMA 1.164 da repercussão geral.

O Concurso Público Edital nº 001/2012 promovido pela Fundação Centro de Referência em Educação Ambiental – Escola Bosque – FUNBOSQUE, destinou-se ao preenchimento de diversas funções, dentre as quais, as vagas para o cargo 02 - Motorista, no qual foram previstas 5 (cinco) vagas, nos termos do edital (Id n° 4828600).

O Apelado logrou aprovação em 4º lugar para o cargo de motorista, conforme Diário Oficial do Município de Belém, de 14/02/2014, edição nº 12.513, no qual foi publicado o Edital de homologação do resultado e classificação do certame (Id n° 4828600 – pág. 31).

Sobre a obrigatoriedade de nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital de um concurso público, foi definido o tema 784, no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 837.311, com repercussão geral reconhecida. Enunciado do Tema 784:

"O direito à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso, durante o seu prazo de validade, constitui direito subjetivo, salvo situações excepcionalíssimas, devidamente motivadas, de conveniência e oportunidade, fundadas em razões de interesse público superveniente, que sejam devidamente justificadas pela Administração, conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 784, firmou a seguinte tese de repercussão geral:

"A administração pública não pode abrir novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de concurso anterior, sem antes nomear os candidatos aprovados dentro do número de vagas ofertadas no certame anterior."

A decisão do STF assegura que os candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital têm prioridade para serem nomeados antes de a administração pública realizar um novo concurso para o mesmo cargo.

Ademais, alegação de grave situação financeira do Município não foi acompanhada, nos elementos constantes dos autos, de demonstração concreta de situação excepcionalíssima apta a afastar o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas. A simples invocação genérica de impacto financeiro, limite orçamentário ou Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta, por si só, a obrigação da Administração de respeitar o edital do concurso público.

Por fim, as alegações do embargante não tem o condão de modificar a decisão embargada, pois o STF não modificou seu entendimento, bem como a alegação genérica de crise financeira não impede a nomeação do aprovado.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/06/2026